Tribunal: STF
Processo: Rcl 71393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. ADPFS 706 E 713. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação uma vez não constatada transgressão ao assentado nas ADPFs 706 e 713.



    2. A parte agravante aponta violação do entendimento firmado nos paradigmas, nos quais proclamada inconstitucionais decisões que imponham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino, considerada a pandemia de covid-19.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao manter sentença que determinara revisão de contrato de prestação de serviços educacionais ao fundamento de desequilíbrio contratual, aferido a partir das circunstâncias específicas do caso, desrespeitou o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Plenário do STF, ao apreciar em conjunto as ADPFs 706 e 713, reconheceu a inconstitucionalidade das decisões que, desconsiderando as peculiaridades de cada caso, impunham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado, no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento do novo coronavírus.



    5. O Tribunal de origem não adotou ótica linear e desvinculada das peculiaridades do caso, presente o contexto da pandemia de covid-19, para chancelar determinação de abatimento nos valores das mensalidades escolares, havendo considerado elementos específicos, em especial termo de ajuste de conduta celebrado pela instituição de ensino.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.